Tribunal: TJES
Processo: 5007412-70.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar; Não padronizado
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVE - DIREITO À SAÚDE - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE PRÓTESE TRANSFERMORAL – TEMA 793 DO STF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA QUE RECONHECE A OBRIGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO ESTADO – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO AO PEDIDO POR PARTE DO MUNICÍPIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO DO MUNÍCIPIO PROVIDO.

1. Conforme definido no tema 793 de repercussão geral, os Entes da Federação respondem solidariamente na efetivação do direito à saúde, todavia, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais devem ser observadas pelo órgão judicial na composição do polo passivo.

2. Em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão nº 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada diante da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento.

3. Ademais disso, o Município de Linhares durante o curso da demanda não opôs resistência ao pedido formulado pela apelada. Nesse sentido, inconcebível a condenação em honorários sucumbenciais.

4. Recurso do Município provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007412-70.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES
APELADO: RAFAEL BARBOSA COELHO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVE - DIREITO À SAÚDE - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE PRÓTESE TRANSFERMORAL – TEMA 793 DO STF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA QUE RECONHECE A OBRIGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO ESTADO – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO AO PEDIDO POR PARTE DO MUNICÍPIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO DO MUNÍCIPIO PROVIDO.

1. Conforme definido no tema 793 de repercussão geral, os Entes da Federação respondem solidariamente na efetivação do direito à saúde, todavia, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais devem ser observadas pelo órgão judicial na composição do polo passivo.

2. Em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão nº 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada diante da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento.

3. Ademais disso, o Município de Linhares durante o curso da demanda não opôs resistência ao pedido formulado pela apelada. Nesse sentido, inconcebível a condenação em honorários sucumbenciais.

4. Recurso do Município provido

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Município de Linhares, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 11 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
LINHARES

em face da r. sentença (id 4472077) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Linhares nos autos da
ação ordinária com pedido de tutela de urgência
ajuizada por
RAFAEL BARBOSA COLEHO

em face do Município Apelante e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que julgou procedente os pedidos iniciais nos termos da liminar deferida e condenou o Município ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de R$500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões (id 4472234), alega o Município apelante que o Autor ajuizou ação objetivando o fornecimento de prótese transfemoral, em razão de amputação. Assevera que ao ser citado, o Município informou que não apresentaria nenhuma forma de resistência à pretensão autoral, salientando que não deveria ser condenada em custas e honorários, uma vez que inexistiu pedido administrativo negado, tampouco houve resistência de sua parte.

Sustenta que apesar de a sentença reconhecer que os materiais pretendidos são de competência de fornecimento do Estado, direcionando a obrigação ao CREFES, deixando evidente a inexistência de qualquer ação ou omissão municipal, condenou o Município em custas e verba honorária.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja extirpada a condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência.

A DEFENSORIA PÚBLICA, nas razões recursais (id 4472246) pugna pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 23 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
em face da r. sentença (id 4472077) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Linhares nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada por
RAFAEL BARBOSA COELHO
em face do Município Apelante e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que julgou procedente os pedidos iniciais nos termos da liminar deferida e condenou o Município ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de R$500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões (id 4472234), alega o Município apelante que o Autor ajuizou ação objetivando o fornecimento de prótese transfemoral, em razão de amputação. Assevera que ao ser citado, o Município informou que não apresentaria nenhuma forma de resistência à pretensão autoral, salientando que não deveria ser condenada em custas e honorários, uma vez que inexistiu pedido administrativo negado, tampouco houve resistência de sua parte.

Sustenta que apesar de a sentença reconhecer que os materiais pretendidos são de competência de fornecimento do Estado, direcionando a obrigação ao CREFES, deixando evidente a inexistência de qualquer ação ou omissão municipal, condenou o Município em custas e verba honorária.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja extirpada a condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência.

A DEFENSORIA PÚBLICA, em contrarrazões recursais (id 4472246) pugna pela manutenção da sentença.

O Estado não se manifestou.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme apresentado, o Município Apelante requer a reforma da sentença a fim de afastar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, diante da ausência de pedido administrativo negado e de resistência processual.

Pois bem, o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Ademais, ao apreciar os Embargos de Declaração, o Ministro Edson Fachin, Redator do Acórdão, indicou as conclusões sobre a tese. Confira-se:

1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente. No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;

No caso dos autos, verifica-se que incumbe ao Estado o fornecimento da prótese indicada na exordial, sendo certo que a condenação acerca da obrigação de fazer foi direcionada ao CREFES.

Portanto, em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão nº 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da ausência de previsão orçamentária e da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento.

Vale consignar, outrossim, que o Município recorrente sequer ofereceu contestação, manifestando-se sem oferecer nenhuma resistência quanto ao mérito da presente ação em apreço, requerendo tão somente, a não condenação em custas e honorários.

Dessa forma, não se mostra plausível condenar o Município de Linhares a honorários sucumbenciais quando restou claro que de nenhuma forma o ente público prestou resistência ao pedido da apelada.

Ante o exposto, deve ser dado provimento ao recurso do Município de LINHARES para afastar a condenação do Ente Municipal ao pagamento de honorários de sucumbência.

Pelas razões expostas, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do Município de LINHARES, afastando a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria. - Sessão do dia 11/04/2023.